Tribunal: TJSP
Processo: 1024446-47.2017.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que do acidente sofrido pelo autor não resultou nenhuma sequela incapacitante, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".